Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. VERSÃO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. PROVA PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE CORROBORADAS.
1. As declarações da ofendida na fase investigativa foram ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima.
2. A tese defensiva não exclui a tipicidade ou a ilicitude das condutas do réu, devendo a condenação ser mantida em virtude do conjunto probatório produzido nos autos.
3. As condutas narradas na denúncia foram satisfatoriamente demonstradas pela firmeza e coerência dos depoimentos da vítima em sede policial, bem como pela tentativa de autodefesa do réu e pela prova pericial.
4. Recurso não provido.